Tribunal: STF
Processo: ARE 1359904
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. BAIXA IMEDIATA À ORIGEM. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte Maior nos autos dos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo (e-doc. 55). 



    2. A parte agravante reitera os argumentos quanto à manutenção do valor nominal dos proventos de aposentaria fixados com base no salário mínimo e, ainda, sobre divergência do posicionamento dos Ministros desta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário, por ausência de previsão legal.



    4. Cabe destacar:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece”



    (RE nº 607642-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 01/3/2021; destaques acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA” 



    (ARE nº 774.095-AgR-ED-AgR-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 24/11/2017, p. 6/12/2017, destaques acrescidos).



    5. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    6. À Secretaria de Justiça, para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. Após, publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator